Tribunal: TJDFT
Processo: 0711944-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711944-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUILHERME NERY DE OLIVEIRA CABRAL JUNIOR EMBARGADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE TEATRO D E C I S Ã O Como cediço, os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Todavia, não se constata da decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado. Em verdade, a parte embargante pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Como cediço, é incabível, nos Declaratórios, rever a decisão anterior para reexaminar ponto sobre o qual já houve pronunciamento. Não há falar em erro de fato. A própria imagem colacionada pela parte embargante demonstra, ao lado esquerdo, a informação de empréstimo da quantia de R$ 845.000,00 para Mariana Dias Cabral. Ressalto que eventual alteração fática poderá ser cuidadosamente demonstrada pela parte agravada em sede de contrarrazões, não sendo esta a via processual adequada para tanto. Caso a declaração de imposto de renda do exercício financeiro seguinte não conste mais o empréstimo da quantia ora tratada, deverá comprovar o efetivo pagamento por parte de Mariana Dias Cabral. Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão monocrática lançada. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator